Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709981-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE CASTRO MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANE CASTRO MACHADO contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos dos embargos à monitória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil – CPC (ID 57901878). O recurso não foi conhecido por ser deserto (ID 59578029). O apelante afirma que o patrono da autora possui endereço pessoal e profissional no Rio Grande do Sul e que está dificuldades de peticionar e contatar seus clientes, em razão de que o estado que se encontra em calamidade pública, nos termos do Decreto 57.660, de 04 de maio de 2024. Pede a reconsideração da decisão para dilatar o prazo para que junte documentos acerca da gratuidade de justiça (ID 57901877). É o relatório. Concedo o prazo adicional de 10 dias para que interessado junte documentos comprovatórios da alegada situação de hipossuficiente da apelante. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator